Tribunal: TJES
Processo: 0005853-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005853-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS AMANCIO DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO
.
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO ESTRANGEIRA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICA
DA
.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme os laudos periciais, o perito oficial, diante da ausência de padrão comparativo, utilizou para confrontar o documento apresentado pelo acusado material obtido no sítio eletrônico oficial do estado americano da Pennsylvania, mormente na página do Departamento de Transportes, responsável pela emissão da carteira de motorista, o que reputo ser parâmetro fidedigno. Ademais, a falsidade do documento fora igualmente atestada pela embaixada americana, a qual informou que a carteira de habilitação “não é autêntica”.

2. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, por se tratar de documento emitido nos Estados Unidos da América, importa destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
o art. 297 do Código Penal não distingue procedência do documento, se emitido por autoridade nacional ou estrangeira
”. (REsp n. 1.568.954/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

3. O tipo do artigo 304 do CPB (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário. Jurisprudência STJ.

4. O magistrado de primeiro grau considerou, para o édito condenatório, as provas documental e testemunhal coligidas aos autos, não se utilizando das declarações do ora apelante para firmar sua convicção. Assim, não há que se falar em aplicação do entendimento sumulado do STJ, no verbete nº 545 (“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”), ao caso em comento, como pretende o recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS AMANCIO DE SOUSA

em face da Sentença de fls. 290/292-verso, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem indicadas pelo juízo da execução penal.

Razões recursais apresentadas, às fls. 307/312, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a ausência de materialidade, em razão da perícia não ter utilizado documento original como base comparativa, e diante da atipicidade da conduta, alegando que documento emitido nos Estados Unidos da América não seria documento público. Por fim, quanto à dosimetria da pena, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, por entender que o magistrado

a quo

teria reconhecido na sentença que o réu confessou.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 314/317, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5269731).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS AMANCIO DE SOUSA

em face da Sentença de fls. 290/292-verso, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem indicadas pelo juízo da execução penal.

Razões recursais apresentadas, às fls. 307/312, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a ausência de materialidade, em razão da perícia não ter utilizado documento original como base comparativa, e diante da atipicidade da conduta, alegando que documento emitido nos Estados Unidos da América não seria documento público.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, por entender que o magistrado

a quo

teria reconhecido na sentença que o réu confessou.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido do crime de uso de documento falso, seja em razão da ausência de materialidade do delito, seja pela atipicidade da conduta.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Narra a inicial acusatória que, no dia 04/11/2014 na sede do DETRAN/ES, nesta cidade, o denunciado fez uso de uma carteira de habilitação estrangeira falsa, supostamente oriunda do estado da Pennsylvania, nos Estados Unidos da América, a fim de obter uma carteira nacional de habilitação.

Relata, ainda, que funcionários do DETRAN/ES solicitaram informação à Embaixada Americana no Brasil acerca da autenticidade do documento apresentado e, no dia 15 de janeiro de 2015, obtiveram a confirmação de que se tratava de documento falso, pois a numeração ali constante pertencia à documentação de terceiro.

Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante a insurgência do apelante, a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pela documentação do DETRAN/ES de fls. 23/41, pela cópia do documento apreendido de fls. 79, pelos Laudos Periciais (fls. 242/248 e 269/275), pela prova testemunhal coligida e demais documentos constantes dos autos.

A tese da defesa de que a não utilização de documento original pelo perito como base comparativa descaracterizaria a materialidade do delito não merece prosperar.

Isso porque, consoante se observa dos laudos periciais supracitados, o perito oficial, diante da ausência de padrão comparativo, utilizou para confrontar o documento apresentado pelo acusado material obtido no sítio eletrônico oficial do estado americano da Pennsylvania, mormente na página do Departamento de Transportes (
PennDOT –
Pennsylvania
Department of Transportation
), responsável pela emissão da carteira de motorista (
driver’s license
), o que reputo ser parâmetro fidedigno.

Ademais, cumpre registrar que a falsidade do documento fora igualmente atestada pela embaixada americana, conforme fls. 40, na qual informa que a carteira de habilitação “
não é autêntica
”.

Por sua vez, quanto à alegação de atipicidade da conduta, por se tratar de documento emitido nos Estados Unidos da América, importa destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
o
art. 297 do Código Penal não distingue procedência do documento, se emitido por autoridade nacional ou estrangeira
” (REsp n. 1.568.954/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.), consoante o julgado abaixo ementado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. (...) RECURSO DA DEFESA. ART. 304, C/C O ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PASSAPORTE DA REPÚBLICA DO URUGUAI. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE OFENSA À FÉ PÚBLICA NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. (...) 1. É típica a conduta de uso de documento falso, consistente em passaporte expedido pela República do Uruguai, apresentado à Polícia Federal por ocasião de abordagem realizada em aeroporto, mediante tentativa de saída irregular do país e burla ao controle aeroportuário de fronteiras. 2. O art. 297 do Código Penal não distingue procedência do documento, se emitido por autoridade nacional ou estrangeira. 3. Entendendo o acórdão recorrido pela inexistência de provas de que a ré integra organização criminosa, a reversão do julgado implicaria vedado reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...) 8. Recurso do Ministério Público Federal improvido e recurso da defesa parcialmente provido. (REsp n. 1.568.954/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

Ressalto, outrossim, que “
o
tipo do artigo 304 do CPB (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário
”. (STJ, RHC 21.531 – SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJ de 24 de setembro de 2007)

Portanto, a condenação encontra amparo nas provas dos autos, inclusive na prova pericial, diversamente das teses da defesa, evidenciando que o apelante exibiu documento de habilitação estrangeiro falso à autarquia de trânsito estadual para o fim de obter a carteira nacional de habilitação.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de uso de documento falso previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena para aplicação da atenuante da confissão espontânea, igualmente sem razão o apelante.

Da leitura da sentença vergastada, observo que, diferentemente das alegações da defesa, o magistrado de primeiro grau considerou, para o édito condenatório, as provas documental e testemunhal coligidas aos autos, não se utilizando das declarações do ora apelante para firmar sua convicção.

Assim, não há que se falar em aplicação do entendimento sumulado do STJ, no verbete nº 545 (“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”), ao caso em comento, como pretende o recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.